Tribunal: TJDFT
Processo: 0702631-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702631-15.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: ADVOGADOS CADASTRADOS NOS AUTOS PRINCIPAIS 0040699-77.2004.8.07.0016 (LEONIDIA BRAGA MEIRELES E OUTROS) EMBARGADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, JOSELINA TEIXEIRA MAGALHAES Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Mantenha-se o sobrestamento do presente recurso, nos termos da decisão Id. 35288237, até que o julgamento do Processo n° 0040699-77.2004.8.07.0016. Retifique-se a atuação quanto à espécie do recurso, tendo em vista que os Embargos de Declaração já foram apreciados. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora